Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE COTAS EMPRESARIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 1.2. No caso, alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada que não prospera.
2. A norma prevista no art. 178, inciso II do Código Civil de 2002 refere-se às hipóteses de fraude contra credores, vício social de negócio jurídico, em que se busca anulá-lo. Caso em que se alega fraude à execução, ilícito processual.
3. “1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792 do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, deve, para tanto, o caso concreto, se enquadrar nas hipóteses legalmente previstas. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC.[...]”. (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No caso, apesar de anterior deflagração do cumprimento de sentença, em 29.04.2011, e da ciência do réu-agravado em 01.08.2011, não se verificam elementos suficientes a comprovar conduta maliciosa praticada pelo devedor e terceiro adquirente.
4. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (artigo 373, CPC), quem alega determinado fato deve prová-lo e desse ônus os agravantes não se desincumbiram. 4.1. “Não há como reconhecer a fraude à execução pela devedora somente pelo fato de a alienação dos imóveis ter sido registrada após o pedido de constrição nos autos da ação executiva, notadamente porque, ainda que possa ter havido má-fé da sua parte, não é possível conjecturar a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, que possui boa-fé presumida.” (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Não comprovado o improbus litigator, ou seja, a malícia por meio de dolo ou culpa com o propósito de causar um dano processual, inviável condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.